Tribunal: STF
Processo: RHC 57373
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
- CRIME CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL. QUEIXA QUE, EMBORA TENHA
SIDO AJUIZADA SEM VIR ACOMPANHADA DO LAUDO DE EXAME PERICIAL, SÓ FOI
RECEBIDA DEPOIS DE ESTE TER SIDO JUNTADO AOS AUTOS.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 525 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
- ADEMAIS, NO CASO, NÃO SE DEMONSTROU A OCORRENCIA DE PREJUIZO,
RAZÃO POR QUE, AINDA QUE NULIDADE HOUVESSE, NÃO DEVERIA SER ELA
DECRETADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.